Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800541-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº
0800541-33.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
CONCÓRDIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

ADVOGADO: RODRIGO CHAVES RODRIGUES – OAB/PA Nº 15.275

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. Nº 12641906 E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
em desfavor da Decisão Monocrática (ID. nº 12641906) proferida por este Relator, no qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Civil Pública (processo nº 0800027- 56.2023.8.14.0105), movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma,

por se tratar O CAPS AD III Belém/MARAJOARA - SESPA de uma Unidade de Saúde do Estado do Pará e, uma vez compondo o polo passivo da demanda, verifica-se que a responsabilidade pela emissão do Laudo Médico suscitado na r. decisão é exclusivamente do Estado do Pará, sendo tal entendimento exposto na própria r. decisão que dispõe que o referido Laudo Médico deveria ser encaminhado aquele Juízo a quo pelo responsável pelo estabelecimento de saúde, ou seja, o próprio Estado.

Acrescenta, após fazer um relato do atendimento da adolescente, ter sido o Estado do Pará quem realmente descumpriu com a decisão de origem, uma vez que era de sua competência a emissão do LAUDO MÉDICO, visto a menor (Demandante) ter sido internada no CAPS AD III Belém/MARAJOARA – SESPA, estabelecimento de saúde de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, onde o Município Agravante não possui qualquer gerência, porém, em momento algum do processo sofreu penalidade.

Ademais, pondera que, mesmo sem o devido laudo médico, ainda assim a menor continuou recebendo todo o tratamento da rede pública de saúde, em que, na data de 13 de dezembro de 2022, o CAPS AD III Belém/MARAJOARA – SESPA deu alta médica para a adolescente e a encaminhou para continuidade do tratamento em seu Município de origem, conforme se verifica no laudo médico (Doc. anexo no Agravo de Instrumento – Id.12401793), emitido pela Dra. Daniela Riker Franco, CRM/PA 7018, bem como que, no Município de Concórdia do Pará, a jovem foi acolhida pelo serviço de Assistência Social Municipal, no dia 19 de dezembro de 2022 e realizadas as primeiras providências, fora agendado os retornos da adolescente para os dias 04 e 09 de janeiro de 2023, conforme se verifica no Relatório Técnico (Doc. anexo no Agravo de Instrumento – Id.12401793) emitido pela servidora Emilly Nair de Souza Miranda, Assistente Social e Coordenadora de Saúde Mental da municipalidade.

Assim, defende que o Município Agravante, na parte que lhe cabia estava cumprindo com a liminar no sentido de acompanhar e fiscalizar a situação da adolescente.

Aduz que a decisão merece ser reformada, tendo em vista a perda de objeto, ao passo que as determinações já foram devidamente adimplidas e comprovadas nos autos.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente agravo regimental, reconsiderando a r. decisão monocrática, especialmente pelo fato de as exigências judiciais das decisões de origem já terem sido cumpridas, conforme toda a documentação colacionada aos autos, bem como o tratamento da menor está sendo devidamente realizado.

Nesse sentido, pugna pelo desbloqueamento de todos os valores que ainda permanecem bloqueados nas contas do agravante, face a perda de objeto da presente demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14102327).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, em consulta ao processo de 1º grau, Ação de Obrigação de Fazer c.c Internação Compulsória Com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela (processo 0800927-73.2022.8.14.0105) ajuizado pelo agravado em face do agravante e do Estado do Pará, pelo Sistema PJE, identificou-se prolação de sentença em 18/04/2023, (ID. nº 91157030), do processo em epígrafe, na qual o juízo singular, assim, decidiu na parte dispositiva:

Desta feita, ao reexame da hipótese vertente dos autos, entendo que a confirmação da tutela provisória concedida em favor do(a) paciente, e, por consequência, a sua conversão em definitivo impõem-se como medida de rigor e justiça, haja vista ainda permaneceram inabaláveis os fundamentos outrora assentados.

Diante do exposto, CONFIRMO a tutela provisória concedida em favor da beneficiária do pedido ministerial, e JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo MPE contra o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ PA, a fim de condenar os entes federados requeridos à viabilizar a Internação Compulsória da menor ADRIENE DA SILVA PINHEIRO para Desdrogadição, nos termos do provimento liminar deferido, neste ato convertido em definitivo.

Por consequência, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC).

Sem custas, em face da isenção da Fazenda Pública (Artigo 40 da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Decorrido in albis o lapso recursal voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o devido e necessário reexame, observada as cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

P.R.I.C.

Serve a presente como mandado/ofício.

Destarte, a sentença do juízo de primeiro grau, acima disposta, acarretou a perda do objeto do Agravo de Instrumento, vez que a lide já foi julgada, e a decisão agravada deixou de existir, prevalecendo, agora, o comando sentencial.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. ART. 996 DO CPC. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido liminar na superveniência de sentença
. 2. O artigo 996 do Código de Processo Civil não tem pertinência temática com a perda de objeto do recurso, porquanto trata dos legitimados para a sua interposição. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ: AgInt no REsp 1699363/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COLETIVA. PERDA DE OBJETO
. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Estado do Maranhão Poder Judiciário
2. Agravo regimental não provido.

(STJ: AgRg no REsp 1366142/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/01/2024